Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720415-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP AGRAVADOS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, DANIEL MARQUES DAS NEVES, LIVIA DE OLIVEIRA MAGALHAES DAS NEVES DESPACHO ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e VERT ENGENHARIA EIRELI – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, alegam negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026